Tribunal: CARF
Processo: 10280.721237/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721237/2011-43
RESOLUÇÃO
3402-004.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARA PIGMENTOS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que se proceda o sobrestamento do feito na
4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293 do
STJ. Transitada em julgado a matéria no STJ, o processo deve retornar para o colegiado para
prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa
Malta,
Cynthia
Elena
de
Campos,
Luiz
Felipe
de
Rezende
Martins
Sardinha
(substituto[a]integral), Mariel Orsi Gameiro, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão
(substituto[a] integral), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Honorio dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721237/2011-43
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo, peço vênia para e utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no valor de R$ 5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso
IV, alínea 'f' do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03.
Segundo a Fiscalização, a Agência de Navegação OCEANUS AGÊNCIA
MARÍTIMA S/A, expediente protocolado em 13/07/2010, na Inspetoria da
Receita Federal do Brasil em Bacarena/PA, solicitou retificação da Escala no
10000219590 do navio - Puma, registrada no Sistema de controle
aduaneiro informatizado - SISCOMEX-CARGA.
A agência de navegação informou que ocorreu uma confusão com outro
navio de mesmo nome, um erro operacional que somente foi detectado já
com a embarcação em operação.
A operação, conforme DDE no 2100728860/4 ocorreu no recinto aduaneiro
no 2711603, sob responsabilidade do operador portuário Para Pigmentos
S/A, CNPJ no 33.931.510/0001-31.
O operador portuário permitiu o início da operação de embarque sem
informar a atracação do navio Puma à autoridade aduaneira por meio do
Sistema Carga em descumprimento dos arts.32 e 33, I da IN SRF no
800/2007.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela não apresentação
dos dados e informações eletrônicas estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Intimada do Auto de Infração em 08/06/2011 (fl.05), a interessada
apresentou impugnação em 08/07/2011 e documentos, juntados às fls. 36
e seguintes, alegando em síntese:
 O AI é nulo, pois há ilegitimidade passiva no presente caso;
 A interessada não era a responsável pelas informações de carga a carga
da empresa OCEANUS;
 Não foi obedecido o princípio da reserva legal, pois a IN da SRF não é o
ato para instituir penalidades por infrações;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721237/2011-43
3
 Faz jus aos benefícios da denúncia espontânea em razão de o AI ter sido
lavrado após a interessada ter informado os dados no Sistema Carga
(art.40 da Lei no 12.350/2010, o qual alterou o §2o do art.102 do Decreto-
Lei no 37/66);
 Não há previsão legal para a extensão da solidariedade à interessada;
 Em razão de não ter causado qualquer prejuízo ao Fisco descabe a
aplicação da presente multa.
A 17a Turma da DRJ/SPO, em 27 de março de 2019, decidiu pela improcedência da
impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 12/07/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA. A conduta de deixar de prestar informação sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ao operador portuário tipifica a multa prevista no art.
107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/03. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o interveniente apresentou recurso voluntário, no qual aduz, em
síntese: i) inaplicabilidade de multa pela não prestação de informações pelo contribuinte pela
retificação da informação prestada de forma tempestiva; e ii) demonstração de denúncia
espontânea.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, entendo que o núcleo da controvérsia cinge-se nos seguintes pilares
argumentativos, em sede preliminar: i) preliminar de mérito relativa à ocorrência da prescrição
intercorrente – aqui suscitada de ofício; e, no mérito, ii) ocorrência de retificação e sua
penalização; e, iii) aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Pois bem, tratarei em partes.
Da prescrição intercorrente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721237/2011-43
4
Suscito de ofício no presente processo a ocorrência da prescrição intercorrente,
disposta no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, considerando que decorridos mais de três
anos entre a impugnação apresentada pelo interveniente (2011) e o julgamento em primeira
instância (2019), bem como há de se ressaltar que tal lapso temporal também já ocorreu entre o
protocolo do recurso voluntário (2019) e o presente julgamento (2025).
A despeito do meu já conhecido posicionamento pela aplicabilidade do supramencionado
instituto, desde 2021, em exercício pleno do distinguishing feito em relação à Súmula CARF no 11,
entendo que não há maiores digressões a serem feitas neste momento, porque em 12 de março
de 2025, o Tema 1293 foi finalmente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a guarida dos
recursos repetitivos, fincada a seguinte tese para o tema, aprovada de forma unânime:
(i)
Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
(ii)
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
(iii)
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
No presente processo, incontestável a decorrência do prazo de três anos e a
natureza aduaneira da multa regulamentar por descumprimento do prazo de prestação de
informações no SISCOMEX, portanto, evidente a prescrição da pretensão punitiva da
Administração Pública em relação ao interveniente autuado.
Devo, portanto, aplicar os artigos 99 e 100, do Regimento Interno do CARF, que
dispõem que:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721237/2011-43
5
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não
permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal
no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Considerando que o processo trata de autuação por informação prestada de
forma intempestiva no SISCOMEX, e que o tema 1293 ainda não teve seu trânsito em julgado
perante o Superior Tribunal de Justiça, entendo pela aplicação dos artigos 99 e 100, do Regimento
Interno do CARF, para sobrestar o processo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro